Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-08.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-08.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA - CPF: 581.308.961-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER A MUTUÁRIA IDOSA E COM BAIXA ESCOLARIDADE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2.
O fato de ser a mutuária idosa e de baixa escolaridade não a torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a sua assinatura, constituindo o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal da mutuária, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico
venire contra factum proprium
que deve ser repelido e censurado.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000367-08.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000367-08.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO CETELEM S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que a autora celebrou o contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu e recebeu o respectivo valor em conta bancária de sua titularidade, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante equivalente a 10% do valor atualizado atribuído à causa. A r. sentença ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 55662103).

A apelante alega que, não obstante a apresentação pelo Banco/réu/apelado da cédula de crédito bancário assinada pela autora, bem como do respectivo comprovante de pagamento, referido documento
“se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento”
, e que, portanto, não é hábil à comprovação de que o valor do empréstimo foi efetivamente liberado em favor da autora e por ela usufruído (cf. Id. no 55662107 - pág. 12).

Reafirma que inexiste prova da entrega do valor do empréstimo à parte autora/apelante, o que denota que houve fraude na contratação, ensejando a sua nulidade e, por consequência, a necessidade de condenação do Banco/apelado a proceder à devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente na sua conta de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que não houve alteração dos fatos narrados pela recorrente, pelo que entende que não pode prevalecer a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo porque previamente ao ajuizamento da ação a apelante tentou solucionar o impasse pela via administrativa, solicitando ao Banco/apelado cópia do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, assim como do comprovante de repasse do valor e da autorização para realização dos descontos, valendo-se, para tanto, da Plataforma “consumidor.gov”, porém não obteve êxito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial, ou para que seja afastada a pena por litigância de má-fé (cf. Id. no 55662107).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. no 55662111).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que,
ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo decorrente do contrato de no 51-822789841/17, no valor de R$ 906,24, para pagamento em 72 prestações de R$ 27,84
.

Alegou para tanto que
“não se recorda
(va)
de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária,
(tampouco de ter)
recebido o valor mencionado”
, sendo que
“solicitou de forma administrativa os referidos documentos
(ao Banco)
, e diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes acredita o contrato
(...)
descrito fora realizado indevidamente em seu nome
(e que)
possivelmente face a idade avançada, e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpes”
(cf. Id. no 55662078 - pág. 5), pelo que requereu a inversão do ônus da prova, para que fosse determinada à instituição financeira a apresentação dos documentos referentes ao empréstimo, e, ao final, ausente a comprovação da regular contratação, que fosse o Banco/réu condenado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, bem como a ressarci-la pelos danos morais sofridos

(cf. Id. no 55662078 - pág. 33/34).

O Banco/réu objetou, afirmando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos impugnados, esclarecendo que a autora
“contratou com o Banco Cetelem S.A. a operação no 51-822789841/17, firmada em 13/02/2017, com previsão para pagamento em 72 parcelas de R$ 27,84. O Banco Cetelem S.A. liberou a requerente o valor de R$ 909,13 em 13/02/2017, por meio de TED ao Banco Bradesco S.A., Ag. 1380, Conta - corrente 0353133-3”
(cf. Id. no 55662092 - pág. 6); para provar os fatos, o Banco apresentou cópias da “Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento - CCB”, devidamente assinado pela autora, além de documentos pessoais dela, extratos da operação e comprovante de transferência do valor do empréstimo (TED) diretamente para a conta corrente indicada na cédula de crédito (cf. Id. no 55662096 a 55662098).

A autora deixou escoar o prazo sem apresentação de impugnação à contestação (cf. Id. no 55662102), sendo em seguida proferida a sentença apelada, julgando improcedente o pedido inicial, por entender o MM. Juiz que restou satisfatoriamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, assim como o recebimento do valor do empréstimo pela autora.

De fato, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária
juntada foi aposta a assinatura da autora
, não havendo nada que ponha em dúvida a validade do título.

Depois, relembro que a idade avançada e o baixo grau de escolaridade por si só não retiram da pessoa a capacidade, e, além do mais, uma vez que há, como no caso, documento comprovando a transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da autora (TED), para plena disposição/fruição desta (cf. Id. no 55662096), sendo inclusive a mesma conta indicada na cédula de crédito, e não tendo em momento algum a autora negado que referida conta seja sua, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, e esta, por sua vez, sequer impugnou a contestação, vindo agora em suas razões recursais insistindo na invalidade do negócio e dizendo que o documento apresentado pelo Banco se trata de
“
tela de sistema, documento unilateral
”
, o que não corresponde à realidade, já que, como visto, trata-se de comprovante de TED (Transferência Eletrônica Disponível). Outrossim, a autora sequer alegou que a conta em que foi creditado o valor do empréstimo seja sua, tampouco comprovou que o montante não teria sido efetivamente creditado, o que poderia ser feito mediante a simples apresentação de extratos do período correspondente.

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. (...) (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 06/02/2019 - Publicado no DJE 07/02/2019).

Por outro lado, não há falar também em afastamento da pena por litigância de má-fé, eis que sua aplicação decorreu da constatação de que a autora estaria agindo com má-fé processual, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilegítima (CPC, art. 80, II).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020